Tribunal: TJMT
Processo: 1004375-89.2024.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
***: DIREITO DO CONSUMIDOR, BANCÁRIO E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC). SAQUES. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
### **I. CASO EM EXAME**
1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004375-89.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JACILDO DE ALMEIDA PAES - CPF: 275.070.411-15 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO DESCENAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

***Ementa***: DIREITO DO CONSUMIDOR
, BANCÁRIO
E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO D
E
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
(RMC)
.
SAQUES.
DEVER DE INFORMAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual proposta por
Jacildo
de Almeida Paes. A sentença determinou a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados em excesso, além de estabelecer a sucumbência recíproca.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o prazo prescricional aplicável é de cinco ou dez anos; (
ii
) estabelecer se houve descumprimento do dever de informação pelo banco, justificando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a pretensão decorre de responsabilidade contratual (art. 205 do Código Civil).

4. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III e art. 46) foi violado, pois o banco não forneceu informações claras sobre a natureza do contrato, que deveria ter sido formalizado como empréstimo consignado.

5. A contratação foi desvirtuada ao utilizar-se de mecanismo de cartão de crédito para realizar operações que, na prática, correspondiam a empréstimo consignado, evidenciando vantagem excessiva ao banco e violação do princípio da boa-fé objetiva.

6. A conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, conforme a taxa média de mercado à época da contratação, é medida que preserva o equilíbrio contratual e o princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do Código Civil).

7. A restituição dos valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, uma vez que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal para pretensões decorrentes de responsabilidade contratual, conforme o art. 205 do Código Civil.

2. O dever de informação do fornecedor deve ser rigorosamente observado em contratos de crédito, e a sua violação pode ensejar a conversão do contrato para outra modalidade que reflita a intenção original do consumidor.

3. Valores cobrados indevidamente devem ser restituídos de forma simples, salvo comprovada má-fé da instituição financeira.

_________

*Dispositivos relevantes citados*: CC/2002, art. 205 e 170; CDC,
arts
. 6º, 46, 51, 52, 4º, III.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco
Santander (Brasil)
S/A
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cáceres
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato c/c danos materiais e morais
, ajuizada
por

Jacildo
de Almeida Paes
, para
:
a)
determinar a conversão do contrato n° 00805217856 em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação; b)
c
ondenar o requerido a proceder a restituição dos valores descontados em excesso, competindo na fase de liquidação de sentença a verificação de valor a ser restituído na forma simples a autora, com juros de mora 1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto, autorizando-se a compensação
.
Por conseguinte, entendeu a sucumbência
recíproca, na proporção de 80% para requerido e 20% para o autor, conden
ando
as partes, na mesma proporção, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo
u
em 10% do valor atualizado da condenação
.

Irresignado, o banco apelante aduz, em sede de prejudicial de mérito, a prescrição.

Adentrando ao mérito, defende,
em síntese, a validade da contratação do cartão de crédito consignado
e a utilização do cartão para compras.

Argumenta a
inexistência de danos materiais.

Questiona acerca dos honorários de sucumbência e pondera, com fundamento no princípio da causalidade, que o apelado deu causa à ação.

Pede o provimento do recurso
.

Contrarrazões, id
240818692
. Preliminarmente, argui a ofensa à dialeticidade. No mérito, defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO
(Prescrição)

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, alega o
banco
apelante

a prescrição parcial da pretensão formulada, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206 § 5º inciso V do CC.

Pois be
m.

Acerca da matéria, no julgamento da A
pelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, esta Câmara
pacificou o entendimento de
que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, sabe-se que o
colendo Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe interpretar, em última análise, a legislação

infraconstitucional, firmou entendimento no sentido de que, em demandas envolvendo a responsabilidade

contratual, deve ser aplicada a regra geral prevista no artigo 205 do Código Civil, que prevê o prazo

prescricional decenal.

T
rago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricional incidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Assim, o prazo prescricional é de 10 anos, contados a partir do efetivo pagamento.

No caso, os descontos na folha de pagamento do autor
iniciaram em 05/05/2011
, portanto há parcelas descontadas
mais de 10 anos
antes do ajuizamento da presente ação, em
22/05/2024
.

Posto isso,
reconheço
a p
rescrição das prestações descontadas antes de
22/05/2014
(mais de dez anos do ajuizamento desta ação).

É como voto.

I
I
I – VOTO
(Preliminar: Dialeticidade)

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, suscita o apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO
(Mérito)

Eminentes pares:

Trata-se de ação declaratória, questionando o requerente/apelado os descontos mensais de cartão de crédito consignado (RMC) realizados em sua folha de pagamento.

Narra
o
requerente na petição inicial que é
servidor
público e celebrou
empréstimo consignado
com o banco
(sob nº
contrato n° 00805217856
)
.
Sustenta que
foi
induzido a erro
com a realização de uma operação de crédito diversa da pretendida
e que
recebeu transferências bancária na realização de empréstimo consignado, mas está sendo cobrada mensalmente como se tivesse feitos “saques” de cartão de crédito.

A controvérsia do recurso é verificar se devida a reforma da sentença para declarar a improcedência da ação.

Pois bem.

H
á de se consignar que
o apelado
é destinatári
o
final dos serviços
do apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2º e 3º da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Pois bem, nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6º e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Bem ainda, nos moldes do que disciplina o art. 51 do CDC, é nula de pleno direito eventual cláusula que estabeleça uma obrigação abusiva ou que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No contexto, destaca-se, ainda, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 4º inciso III do CDC, que impõe aos contratantes a observância dos deveres de veracidade, lealdade, transparência, informação e cooperação, cuja violação resulta na nulidade ou a revisão das cláusulas contratuais, de acordo com o art. 51, § 2º do CDC.

Considerando os dispositivos citados acima e após análise minuciosa dos autos, observa-se, na espécie, a violação do dever informacional por parte do banco
apelante
em relação ao a
pelado.

Com base
nos documentos acostados pelo banco, nota-se
liberação
de valores
, via TED – transferências bancárias
,
dito

“
saque
”
, no entanto, sem indicar a quantidade de parcelas e respectivos valores para pagamento.

Percebe-se, ainda, que
o apelado
-consumidor manifestou interesse em celebrar contrato de empréstimo consignado. Assim, tem-se que não lhe foram prestadas as informações claras e essenciais à celebração do negócio jurídico.

Importante registrar que, na tentativa de imputar legalidade à relação jurídica estabelecida entre as partes, o banco
defendeu a utilização do cartão de crédito, de plástico, para realizar compras.

Entretanto, a realização de compras, pelo do uso do dispositivo plástico, por si só, não conduz ao entendimento de que a apelante tinha conhecimento de que os empréstimos solicitados junto ao banco, a título de empréstimo consignado, seriam operacionalizados como saque de limite.

Conforme se depreende
do conjunto-probatório dos autos
, a operação que inaugurou a “utilização” do cartão de crédito foi exatamente o “saque”, cujo valor, foi disponibilizado por meio de transferência bancária, na conta do autor/apel
ado
, evidenciando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, com o manifesto intuito de imputar ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco.

Demonstrado o descumprimento do dever de informação, a falta de informações quanto à natureza do contrato e as condições abusivas de pagamento, resta configurada também a violação do princípio da boa-fé objetiva.

Nesse sentido, observa-se que o contrato, nos moldes em que foi celebrado (disponibilização de montante na conta e descontos na folha de pagamento), possui características de empréstimo consignado, modalidade que o apelante pretendia contratar, contudo, com juros menos vantajosos, próprios de cartão de crédito.

Em vista disso, deve ser convertido o ajuste para a modalidade de empréstimo consignado em folha de pagamento, conforme autoriza o princípio da conservação dos negócios jurídicos, na forma positivada no art. 170 do CC:

“Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Analisando casos semelhantes, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - - CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADAS- REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato
de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar “
error
in
judicando
”. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”.

(N.U 1025321-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Convertida a modalidade contratual, os juros remuneratórios aplicados sobre as operações de
“
saque
”
devem ser recalculados de acordo com a
taxa média de mercado
para a operação (crédito pessoal consignado
para servidor público
) divulgada pelo Banco Central, a ser consultada no site oficial da autarquia.
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Após a conversão, apurando-se valores pagos além do que era efetivamente devido, deve ser garantida a repetição do indébito, decorrência lógica da ilegalidade dos descontos, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

A devolução deve ser feita
de forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela.

Pelo exposto,
dou parcial
provimento
ao apelo
,
para declarar a prescrição parcial da pretensão, no que se refere aos descontos em folha, realizados antes de

22/05/2014
(dez anos
do ajuizamento desta ação)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024